Tribunal: TJDFT
Processo: 0008760-97.2013.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008760-97.2013.8.07.0005 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: LOJÃO GOIANO - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA - ME, LUIZA ARAUJO FERREIRA, MARIA DE JESUS SILVA CRUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. LEI 10.931/2004. LEI UNIFORME DE GENEBRA. TRÊS ANOS. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. UM ANO. ART. 921 DO CPC. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO SENTENÇA MANTIDA. 1. Quando não forem localizados bens do executado, a execução será suspensa pelo prazo de um ano, quando se suspende a prescrição. Inteligência do artigo 921 do CPC. 2. Tanto a prescrição da pretensão executória quanto a prescrição intercorrente sujeitam-se ao prazo previsto para o exercício do direito de ação (Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal). 3. A Lei Uniforme de Genebra - Decreto no 57.663/1966, aplicável ao caso por força do artigo 44 da Lei 10.931/2004, prevê, em seu Anexo I, que o prazo prescricional é de três anos. 4. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da demanda, resta demonstrada a desídia do exequente em adorar providências concretas à satisfação do crédito objeto da execução. 4.1. O pedido de reiteração de diligências para localização de bens não pode ser considerado como providência apta a suspender ou interromper a prescrição intercorrente, tendo em vista que a situação de ausência de bens penhoráveis permanece. 5. O feito ficou paralisado por mais de três anos após o período de suspensão sendo necessário o reconhecimento da prescrição intercorrente. 6. "(...) a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente." (AgInt nos EDcl nos EAREsp 957.460/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020). 7. No que se refere aos honorários recursais, conforme art. 85, § 11 do CPC, apenas é cabível a sua majoração, ante aos honorários advocatícios pré-fixados no juízo de origem. 7.1. Ausente a fixação dos honorários de sucumbência, incabível a fixação de honorários recursais. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto ao artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, bem como em relação à tese de que o pedido de reiteração de diligências para localização de bens é providência apta a suspender ou interromper a prescrição intercorrente, colacionando julgado do TJPR. Requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/PR 8.123, e OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). 2. "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ). 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 28/2/2020). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp 1705826/RS (Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 25/10/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a instituição financeira e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024